Tribunal: TJES
Processo: 5002326-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002326-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO NETO HERPIO
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002326-77.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: PEDRO NETO HERPIO

EMBARGADO
:
BANCO ITAU CARD

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 2771226) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante (ID 2805677) alega que o acórdão foi obscuro quanto à manutenção da mora após a apreensão e venda do veículo.

Afirma que a venda do veículo precisa ser considerada para efeitos de mora, bem como requer a determinação de que seja apurado o momento e valor da venda para prosseguimento dos cálculos.

O Banco/Embargado apresentou resposta pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 05 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator por rejeitar os aclaratórios. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002326-77.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: PEDRO NETO HERPIO

EMBARGADO
:
BANCO ITAU CARD

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 2771226) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante (ID 2805677) alega que o acórdão foi obscuro quanto à manutenção da mora após a apreensão e venda do veículo.

Afirma que a venda do veículo precisa ser considerada para efeitos de mora, bem como requer a determinação de que seja apurado o momento e valor da venda para prosseguimento dos cálculos.

Acerca da obscuridade que justifica a interposição de Embargos de Declaração, a doutrina destaca que:

A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 801).

A alegação do Embargante não merece prosperar, pois o acórdão recorrido não se mostra obscuro, tendo claramente demonstrado as razões que justificavam a manutenção da mora, como se vê no trecho abaixo transcrito:

[...] apesar da apreensão do veículo determinada na Ação de Busca e Apreensão n.º 0001393-37.2014.8.08.0012 as parcelas do financiamento continuam pendentes e em razão da independência entre as ações a mora não pode ser afastada.

[...]

Os efeitos da mora incidem até o efetivo pagamento das parcelas e se este ainda não ocorreu, correta se mostra a decisão agravada.

O acórdão não foi obscuro quanto à manutenção da mora após a apreensão do veículo e as alegações do Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer a sua opinião acerca do termo final da mora.

As questões relativas à data da venda do veículo, ao valor apurado por ela e à necessidade de compensação entre os valores de débito e crédito, devem ser perquiridas, se ainda não o foram, junto ao Juízo
ao quo
.

Importa ao presente julgamento que o objeto do recurso era o termo final da mora e quanto a este não houve obscuridade, mas restou devidamente esclarecido que “
Os efeitos da mora incidem até o efetivo pagamento das parcelas
”.

Os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1.Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno pela incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. 2. - Não se observam no acórdão do agravo de instrumento os vícios apontados pela embargante e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011209000626, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Afere-se, pela clareza dos termos do acórdão impugnado, que nada de omisso, contraditório ou obscuro se consolidou no tocante ao deslinde do agravo interno manejado, reafirmando-se a pertinência da decisão monocrática que norteou a negativa de seguimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, e pela impossibilidade de se efetuar o reforço de argumentação. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria consubstanciada na decisão recorrida, e se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão sub censura , no que pertine a um possível error in judicando ou de interpretação,
data vênia
, que utilize os meios próprios para tanto. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 035199002458, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Assim, não se vislumbra a existência de vício, mas tentativa de rever o que foi decidido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002326-77.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: PEDRO NETO HERPIO

EMBARGADO
:
BANCO ITAU CARD

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.